Tribunal: TJES
Processo: 5002895-26.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002895-26.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO BERNARDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Mauro Bernardes da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., em razão do não cumprimento de determinação judicial para quantificar o valor pretendido e indicar os índices de correção monetária aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil; (II) a possibilidade de formulação de pedido genérico, nos termos do artigo 324, § 1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento de ação de conhecimento com pedido condenatório impõe ao autor o ônus de descrever os fatos com precisão e indicar os parâmetros mínimos da pretensão, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A formulação de pedido genérico, prevista no inciso III do § 1º do artigo 324 do Código de Processo Civil, não se aplica quando os dados requisitados pelo Juízo, como os índices de correção monetária, são passíveis de indicação desde a exordial e fundamentam a própria pretensão de cobrança.

5. A ausência de provas mínimas de irregularidades e a inexistência de demonstração de recusa administrativa da instituição financeira em fornecer documentos impedem o processamento da demanda baseada em alegações vagas.

6. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da peça e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321, e do inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento da determinação de emenda à inicial para sanar vícios ou indicar parâmetros de cálculo autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Cabe ao autor o ônus de descrever os fatos com precisão e indicar os parâmetros mínimos da pretensão, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MAURO BERNARDES DA SILVA e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002895-26.2025.8.08.0048

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MAURO BERNARDES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: KARLA CECILIA LUCIANO PINTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Consoante relatado,
MAURO BERNARDES DA SILVA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 17741822), em razão da
SENTENÇA
(id. 17741818, integralizada pelo id. 17741821) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª DA VARA CÍVEL DA SERRA -ES
, que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA

ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que
“
(...) a parte autora se recusa a fazer referência a qualquer indicador de ajuste financeiro, seja IPCA, IGPM, SELIC, ou outro que sirva a justificar a suposta diferença de valores cobrada nos autos, carecendo a exordial de substrato técnico e jurídico que sustente sua pretensão de cobrança de valores supostamente desfalcados. Da mesma forma deveria ter informado em que momento ocorreram os desfalques indevidos da conta.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese:
(I)

a necessidade de que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita, dada sua condição de hipossuficiência financeira;
(II)
a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil;
(III)
a possibilidade de formulação de pedido genérico, nos termos do artigo 324, § 1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil, haja vista que a definição do valor da condenação dependeria da análise dos extratos PASEP que estariam em poder exclusivo da instituição financeira Recorrida.

I - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, o Recorrente, servidor público aposentado, sustenta a necessidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, impera a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Para além da presunção legal de hipossuficiência, o Recorrente instruiu o feito com extrato previdenciário (ID 17741822, fl. 7) que corrobora sua incapacidade financeira momentânea. Conquanto aufira proventos brutos de (cinco mil e trinta reais e oitenta e nove centavos).

Por outro lado, atesta o referido histórico a existência de débitos no montante de R$ 2.012,35 (dois mil e doze reais e trinta e cinco centavos) a título de pensão alimentícia que é diretamente descontado dos seus valores, bem como descontos relativos a empréstimos bancários que totalizam o montante de R$ 1.056,49 (mil e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Tais deduções reduzem sua disponibilidade financeira mensal para o importe líquido de R$ 1.692,91 (mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos), evidenciando a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Frente ao exposto, diante da ausência de provas em sentido contrário, a única fonte de renda do Recorrente está baseada em um valor líquido de R$ 1.692,91 (mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) cujo valor, portanto, autoriza a concessão da Gratuidade de Justiça, atraindo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos
.” (STJ-AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

Diante de tal circunstância, forçoso é de concluir pela concessão da assistência judiciária gratuita ao Recorrente, dispensando o recolhimento do preparo recursal.

II - MÉRITO

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível, sendo necessário, no entanto, fazer um breve escorço histórico da demanda.

Com efeito, da leitura das peças que compõem o presente processo, extrai-se que
MAURO BERNARDES DA SILVA
ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo na
exordial
, ser titular de conta PASEP (nº 1.032.959.271-5) administrada pelo Réu.

Alegou que, ao tentar sacar suas cotas por ocasião da aposentadoria, deparou-se com saldo irrisório, fruto de supostos erros contábeis, ausência de correções monetárias devidas e falhas na conversão de moeda. Requereu, assim, a exibição de documentos (extratos e microfilmagens) e a condenação do Banco Requerido à recomposição do saldo e danos morais.

Por ocasião da análise preliminar do processo, o
Magistrado de Primeiro Grau
determinou a emenda da inicial (id. 17741816) para que o Recorrente quantificasse o valor recebido, o valor entendido como devido e os índices de correção aplicáveis.

Em cumprimento ao comando judicial, o Autor/Recorrente atravessou aos autos a
manifestação
(id. 17741817), informando a impossibilidade de cumprir a determinação, alegando hipossuficiência técnica e informacional, pois os documentos necessários para o cálculo estariam em posse exclusiva da instituição financeira, requerendo a inversão do ônus da prova.

Não obstante as argumentações deduzidas pelo Autor, sobreveio a prolação da

SENTENÇA
(id. 17741818), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, a exordial aponta ao requerido falha na prestação de serviços, indicando suposto erro na atualização dos valores, porém de modo genérico, sem especificar, ao menos, a quantia que lhe seria devida em razão do alegado equívoco, ou mesmo os índices que entende devidos, a serem eventualmente aplicados pelo banco.

Nota-se, portanto, evidente causa de pedir e pedido genéricos, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, a teor do que dispõe o Art. 319, III e IV, do CPC.

Ao alegar a incorreção na atualização da quantia, deveria a parte fornecer parâmetros mínimos para justificar a pretensão, como o valor recebido pelo banco e os índices que entende como corretos para recomposição do valor, o que serviria, inclusive, a fundamentar o próprio interesse da demanda.

Ao contrário do que afirma a parte requerente, os dados requisitados pelo Juízo são passíveis de indicação desde a exordial, sendo que, parte deles apenas poderia ser pela própria parte informado, como no caso do índice de correção monetária que, como dito, justificaria a cobrança da diferença entre o valor recebido e o cobrado na exordial.

Todavia, a parte autora se recusa a fazer referência a qualquer indicador de ajuste financeiro, seja IPCA, IGPM, SELIC, ou outro que sirva a justificar a suposta diferença de valores cobrada nos autos, carecendo a exordial de substrato técnico e jurídico que sustente sua pretensão de cobrança de valores supostamente desfalcados. Da mesma forma deveria ter informado em que momento ocorreram os desfalques indevidos da conta.

Ademais, evidentemente necessária a informação acerca do montante que já fora recebido pelo requerente, de modo a apurar se existente a diferença alegada entre os valores percebidos e o saldo que deveria ser corrigido, não sendo justificável a deliberada omissão da informação ao Juízo.

A ausência das informações determinadas, identificadas como essenciais, acaba por tornar genérico o pedido de restituição das diferenças, constituindo óbice à defesa da parte contrária e à correta análise da demanda pelo magistrado, restando obstado o julgamento com base em alegações vagas.”

Em contraposição, no que pertine ao mérito recursal, o Recorrente aduz cerceamento de defesa, impugnando a ausência de inversão do ônus probatório, ressaltando a impossibilidade de indicar os parâmetros de cálculo e índices de correção, ante a guarda dos documentos pela Instituição Financeira e pela sua notória vulnerabilidade técnica para a apuração do
quantum debeatur
.

A despeito da compreensão externada pelo Recorrente, certo é que, em se tratando de demandas na qual se aponta falhas na correção monetária ou saques indevidos, cabe ao Autor o ônus probatório respectivo, por ser fato constitutivo do seu direito.

Não é outro, a propósito, o entendimento deste Órgão Fracionário acerca da matéria litigiosa, senão vejamos,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SAQUES E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE IRREGULARIDADES. PLANILHAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ.

2.
Entretanto, cabe ao autor o ônus de demonstrar a existência de saques indevidos ou falhas na correção monetária dos valores depositados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.A apresentação de planilhas unilaterais e ausência de prova pericial contábil não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos extratos bancários.

4.Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5020725-14.2024.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível)

Fixadas tais premissas, cumpre observar que do exame minucioso da Petição Inicial, tem-se que
o Autor/Recorrente se limita a trazer narrativas genéricas, não indicando valores, nem mesmo índices a serem usados para correção monetária, bem como em nenhum momento colaciona aos autos prova mínima da negativa ou resistência administrativa por parte do Banco em fornecer a documentação necessária.

Ao optar pelo ajuizamento da ação de conhecimento com pedido condenatório, incumbe ao Autor o ônus de descrever os fatos com precisão e correlacioná-los ao direito invocado.

A mera alegação de que "há erros", sem a demonstração mínima de onde eles residem, ou a recusa em estabelecer parâmetros para a liquidação quando instado pelo Juízo a fazê-lo, tal como ocorreu na hipótese em apreço, torna a petição inepta, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

Noutro giro, o Recorrente alega que, diante da guarda dos documentos por parte da instituição financeira, a Legislação pátria admite a formulação de pedido genérico, nos moldes do artigo 324, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 324.
O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

[...]

III -
quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
”

Sucede, contudo, que a formulação de pedidos genéricos com respaldo na norma legal indicada pelo Recorrente deve estar adstrita às situações em que a determinação ou valor da condenação dependa de ato praticado pelo Réu, não se amoldando à situação dos presentes autos, pois, na esteira do entendimento esboçado na Sentença recorrida,
“os dados requisitados pelo Juízo são passíveis de indicação desde a exordial, sendo que, parte deles apenas poderia ser pela própria parte informado, como no caso do índice de correção monetária que, como dito, justificaria a cobrança da diferença entre o valor recebido e o cobrado na exordial”
.

Neste sentido, não merece respaldo a pretensão recursal, porquanto o Recorrente limitou-se a pleitear a reconsideração da Decisão que determinou a emenda da Petição Inicial, insistindo que o ônus deveria recair sobre a instituição financeira.

A rigor, não vislumbro qualquer equívoco na Sentença por compreender que a determinação direcionada ao Autor/Recorrente poderia haver sido plenamente cumprida, com a indicação dos parâmetros necessários a indicar os eventuais erros contábeis supostamente praticados pela Instituição Financeira.

Registra-se, ainda, que para fins de indicação dos índices de correção monetária, não se mostrava necessário a presença do demonstrativo financeiro, sendo de destacar, outrossim, que em nenhum momento, o Recorrente trouxe aos autos a pretensão resistida do Banco em fornecer novos demonstrativos.

Desta maneira, resulta induvidoso que a Petição Inicial não preenchia os seus requisitos mínimos necessários, de maneira que, tendo sido oportunizada a emenda, e não tendo o Autor da demanda cumprido satisfatoriamente o comando judicial, o indeferimento da peça processual é medida impositiva.

Nesse sentido caminha a orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional o julgamento contrário aos interesses da parte.

2. A jurisprudência do STJ estabelece que, caso a petição inicial não preencha os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou apresente defeitos que dificultem o julgamento de mérito, o juiz deve determinar sua emenda. A ausência de cumprimento da diligência autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme o art. 321 do CPC.

3. Descabe ao STJ fixar em abstrato os parâmetros para exigibilidade de emenda à inicial, sendo atribuição do juiz, em cada caso, verificar o cumprimento dos requisitos da petição inicial, determinando a correção de eventuais vícios.

4. A dec isão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo violação aos dispositivos legais apontados pela parte recorrente.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
; AREsp n. 2.999.469/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença recorrida. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não fixados na origem em razão da ausência de angularização processual na origem (sem citação da parte ré).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.